Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-89.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO - CPF: 087.587.266-24 (APELANTE), GILBERTO RODRIGUES GONCALVES DE SOUSA - CPF: 099.514.516-40 (ADVOGADO), JACKSON TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 118.198.006-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE COMPROMISSO LEGAL DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MANTIDA NO
QUANTUM
DE 1/2. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa arguiu nulidade da prova por violação de domicílio e pela ausência de compromisso legal de testemunhas policiais, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para a de uso próprio, alternativamente a majoração da fração de redução pelo tráfico privilegiado, e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade probatória; (ii) verificar se a ausência de compromisso legal das testemunhas policiais invalida seus depoimentos; (iii) apurar se as provas permitem absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) avaliar a possibilidade de majoração da fração redutora do tráfico privilegiado e de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio foi precedida por denúncias anônimas específicas, seguida de autorização de morador responsável pela república, configurando fundadas razões para o ingresso e estado de flagrância, sendo lícita a busca domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da CF e da tese fixada no Tema 280/STF.

4.

As testemunhas policiais foram compromissadas nos moldes do art. 203 do CPP e, ainda que não o fossem, a irregularidade não geraria nulidade sem prova de prejuízo (art. 563 do CPP), sendo seus depoimentos válidos e críveis.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos harmônicos de policiais, revelando que o apelante mantinha em depósito 114,79g de maconha, além de sementes e plantas da mesma substância ilícita, a caracterizar a destinação mercantil, conforme Enunciados 03 e 07 da TCCR/TJMT.

6.

O fato de o réu ser usuário não afasta a configuração do tráfico, sendo irrelevante a ausência de flagrância na mercancia por se tratar de tipo penal de múltiplas condutas.

7.

A fração redutora do tráfico privilegiado foi corretamente fixada abaixo do máximo, considerando a quantidade da droga, fundamento admitido pelas Cortes Superiores, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

8.

A isenção de custas processuais não é cabível, pois o art. 804 do CPP impõe a condenação, sendo a avaliação da hipossuficiência e eventual suspensão de exigibilidade competência do Juízo da Execução, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "
1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, objetivamente demonstradas e justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, sendo suficiente a anuência de morador para autorizar a diligência.
2.

A ausência de compromisso formal de testemunha policial não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.
3.

Quantidade e variedade de entorpecentes, corroboradas por provas testemunhais e periciais, caracterizam tráfico, ainda que o agente seja usuário.
4.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal, desde que não consideradas na fixação da pena-base.
5.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual suspensão de exigibilidade."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 203, 563 e 804; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, repercussão geral; STF, RE 635.659/SP, Tema 506; STJ, HC 725.534/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1000568-89.2020.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
,

no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 173114565
, o apelante
argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que os policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial, tampouco situação de flagrância que justificasse a medida invasiva; bem como a
nulidade dos depoimentos judiciais dos policiais
, por ausência de compromisso legal de dizer a verdade.

No mérito
, pugna pela
absolvição
sob o fundamento de
insuficiência probatória
, e, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, alegando ser mero usuário de drogas. De forma consecutiva, pleiteia a aplicação da
fração máxima
para a causa de diminuição relativa ao “tráfico privilegiado”, além da
isenção das custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões constantes no ID 286045390, o Ministério Público manifestou-se pela
rejeição das preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo
; posição igualmente manifestada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 288699391.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada, pois afirma que inexistia justa causa para a medida invasiva.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme se depreende dos autos, a diligência policial foi motivada por denúncias anônimas que apontavam o apelante como responsável pelo tráfico de drogas na praça central da cidade de Acorizal/MT, indicando que ele cultivava e colhia maconha para posterior comercialização.

Os policiais militares que participaram da ocorrência,
Renan de Oliveira Ishi
e
Laércio Ramos Jara
,
relataram, em juízo, de forma coerente e harmônica, que, ao chegarem no local indicado, abordaram
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO,
sem localizar qualquer ilícito em sua posse. Todavia, o senhor Valdir, na condição de responsável pela república em que o sentenciado residia, ao ser informado da situação, franqueou a entrada dos agentes estatais no imóvel. No quintal, foram localizados quatro pequenos arbustos de
cannabis sativa.

Ao ser indagado, o apelante admitiu a propriedade das plantas e autorizou o acesso dos policiais ao seu quarto, onde foram apreendidas porções de maconha e um recipiente com sementes da mesma substância ilícita.

E, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Logo, as prévias denúncias quanto à prática do narcotráfico, narrando elementos objetivos – pessoa identificada, local exato e forma de atuação –, seguidas da anuência de um dos moradores do imóvel, que exercia a função de supervisor da república que ali funcionava, para o ingresso dos policiais, culminando na apreensão de
4 arbustos pequenos de planta
cannabis sativa
, 4 porções de maconha, com massa total de 114,79g, e sementes da mesma substância ilícita
, constituem elementos concretos e aptos a caracterizar as fundadas suspeitas, autorizando a busca domiciliar empreendida.

Não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Mais tarde, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou o Pretório Excelso que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, não se amoldando às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e configurando indevida inovação em matéria constitucional.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “
denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA)
” (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Grifei.

Portanto, o ingresso na residência se deu com base em fundadas razões, evidenciadas por circunstâncias objetivas, e foi justificado
a posteriori
por meio de prova testemunhal sólida, afastando qualquer ilação de arbitrariedade ou abuso de autoridade, refutando-se a nulidade arguida.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante alega que as testemunhas policiais não foram compromissadas a dizer a verdade, o que ensejaria a nulidade de seus depoimentos judiciais.

Contudo, a alegação
não prospera
.

Primeiramente, verifica-se do termo de audiência de ID 276423377 que, diversamente do sustentado nas razões recursais, as testemunhas Renan de Oliveira Ishi e Laércio Ramos Jara, policiais militares que diligenciaram no caso ora em apreço, foram devidamente compromissadas na forma do art. 203 do CPP.

Ademais, ainda que houvesse ocorrido a ausência formal desse compromisso, tal circunstância constituiria mera irregularidade, sem o condão de gerar nulidade processual, pois, à luz do princípio da persuasão racional - que confere ao julgador a liberdade de formar o seu convencimento a partir das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório, sobre as quais exercerá juízo de valor, indicando suas razões de decidir - não se admite estabelecer hierarquia entre os meios probatórios.

Assim, o fato de determinada testemunha ter prestado depoimento sem ser compromissada não compromete a credibilidade da prova, desde que colhida em juízo, com a observância ao contraditório, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da instrução criminal.

Ressalta-se, também, que, à época, o apelante era assistido pela i. Defensoria Pública, que esteve presente na audiência em que inquiridos os policiais militares e não arguiu nulidade alguma, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, inc. II, do CPP.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu que “
A ausência
de qualificação completa e
de compromisso das testemunhas policiais, em audiência de instrução e julgamento, não configura nulidade processual, visto que as provas são apreciadas conforme a persuasão racional do juiz, sem hierarquia entre testemunhas compromissadas e descompromissadas
, conforme jurisprudência.
As nulidades ocorridas durante a audiência de instrução devem ser arguidas logo após o ato, sob pena de preclusão temporal
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10281461720248110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024). Destaquei.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é de que “
A ausência de tomada de compromisso legal dos policiais militares revela mera irregularidade, vez que, na qualidade de agentes estatais, subentende-se que já tenham ciência da lei e de seus deveres para com a verdade.
” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00373304020188130106 Cambuí, Relator.: Des .(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2020).

Por fim, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, “
nenhum ato será declaro nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, de modo que, não tendo a i. defesa demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada ausência do compromisso legal, nos termos do art. 203 do CPP, inexiste mácula a ser reconhecida.

Desta feita,
REJEITA-SE

a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares,
verte dos autos que o apelante
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO
restou
condenado
pelo crime de tráfico de drogas, porque, no dia 20/02/2020, por volta das 18h30, na rua Filhos da Caridade, no Centro, da cidade de Acorizal/MT, termo da comarca de Cuiabá/MT, mantinha em depósito 4 porções de maconha, com massa total de 114,79g, 1 porção de sementes da mesma substância ilícita e 4 arbustos pequenos de planta
Cannabis Sativa
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO DE ABLSOVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante o apelante alegue que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que deve incidir em seu benefício o princípio do
in dubio pro reo
e ser absolvido por essa conduta ilícita ou ao menos ter a conduta desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, por ser mero usuário, entendo que
os pedidos não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 276421888 - pág. 6), do boletim de ocorrência (ID 276421888 - págs. 7/9), do termo de exibição e apreensão (ID 276421888 - págs. 20/21), dos laudos periciais (ID 276421888 - págs. 26//29 e ID 276423375), que atestaram a presença de
MACONHA
no material ilícito confiscado, e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o sentenciado no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

Os policiais militares que participaram da diligência,
Renan de Oliveira Ishi
e
Laércio Ramos Jara
, prestaram depoimentos coerentes e detalhados em juízo, relatando que, após receberem denúncias sobre a prática de tráfico de drogas pelo apelante na praça central da cidade de Acorizal, dirigiram-se ao local indicado e, com a autorização de um dos moradores da república em que o increpado residia, realizaram buscas que resultaram na apreensão de quatro arbustos de maconha na área comum do imóvel.

Posteriormente, no quarto do recorrente, foram encontrados dois potes de vidro contendo maconha, um recipiente com sementes da mesma substância, uma porção de maconha em invólucro transparente, um pote branco com maconha do tipo skunk e o valor de R$ 74,00 em espécie.

Conforme relatado pelos agentes de segurança pública, o próprio apelante admitiu, no momento da abordagem, que as plantas e as demais drogas confiscadas lhe pertenciam, tendo, inclusive, franqueado o acesso a seu quarto, onde estava armazenada parte dos entorpecentes.

O apelante
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO
, conquanto tenha negado em seu interrogatório judicial a prática da mercancia, assumiu a propriedade de parte da droga apreendida, a qual disse destinar-se exclusivamente ao consumo pessoal, uma vez que é usuário.

Conforme seus relatos em audiência, no momento da abordagem, estava retornando do trabalho como soldador na empresa PB Leiner Brasil, onde exercia a função há aproximadamente um ano e quatro meses. Na ocasião, estava sozinho e, ao ser submetido à busca pessoal, nada ilícito foi encontrado em sua posse, sendo liberado em seguida.

Explicou que residia em uma república com cerca de 14 a 16 pessoas, cada qual com quarto próprio, e que apenas o proprietário da empresa — seu empregador — possuía autorização para permitir a entrada de terceiros nesses cômodos. Relatou que os policiais não apresentaram mandado de busca e apreensão e que o ingresso no imóvel foi autorizado por um morador, Valdir, após este ser ameaçado de prisão caso não franqueasse o acesso.

Disse que seu quarto estava trancado e que só foi aberto após ter sido agredido por três agentes da Força Tática e algemado. Quanto às plantas de maconha encontradas no quintal, assumiu serem de sua propriedade, alegando cultivá-las para consumo próprio e negando qualquer prática de tráfico. Acrescentou que o quintal era de uso comum, com acesso inclusive a pessoas externas, como funcionários da empresa.

Reiterou não comercializar entorpecentes, mas ser usuário. Informou que outros moradores também faziam uso de drogas, embora não todos. Por fim, negou já ter sido abordado pela polícia antes da data dos fatos.

Nessa conjuntura, os depoimentos judiciais dos policiais militares, harmônicos e convergentes quanto às circunstâncias do flagrante, sem indícios de intenção de incriminar falsamente o sentenciado, muito menos de praticar excessos ou abusos, corroborados pelo termo de exibição e apreensão (ID 276421888 - págs. 20/21) e pelos laudos periciais (ID 276421888 - págs. 26//29 e ID 276423375), que demonstram a apreensão de porções de maconha
in natura
, além de sementes e arbustos da mesma substância ilícita, cuja propriedade o apelante assumiu, não deixam dúvidas de que ele estava envolvido com o narcotráfico.

Rememora-se que o
fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

No caso em análise, a existência de denúncias prévias e específicas sobre a prática do comércio malsão pelo apelante; a apreensão de significativa quantidade de entorpecente em poder dele (114,79g de maconha); e a variedade das formas em que a substância ilícita foi encontrada (plantas, fragmentos
in natura
, sementes e skunk) deixam em evidência a destinação mercantil do narcótico.

Para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido, mostra-se conveniente recorrer à lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Destaca-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n.o 506), estabeleceu o limite de até 40g de
cannabis sativa
ou de 6 plantas-fêmeas como presunção relativa (
juris tantum
) de que o seu possuidor é meramente usuário.
In casu
, a quantidade de maconha apreendida ultrapassa significativamente esse parâmetro, o que reforça a conclusão de que se destinava ao tráfico.

Outrossim, é curial ponderar que o fato de o sentenciado ser usuário, condição alegada em sua autodefesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício. Assim, o laudo toxicológico apresentado pela i. devesa, que atesta a condição de usuário do apelante, não é suficiente para afastar a caracterização do tráfico na presente hipótese.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória deduzidas pela i. defesa.

2.

DO PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO":

Em caráter subsidiário, a i. defesa almeja a aplicação da fração máxima em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06

Contudo, mais uma vez,
não lhe assiste razão!

Inicialmente, frise-se que, consoante já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal, quando presentes os requisitos para a concessão da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006,
o juiz não está vinculado a aplicar o máximo da redução
, possuindo
discricionariedade
para operar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na espécie,
infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
reconheceu a incidência da diminutiva de pena do ‘tráfico privilegiado’, aplicando-a na fração de 1/2, considerando a quantidade da droga apreendida.

E, da análise dos autos, vê-se que as circunstâncias correlatas à natureza e quantidade do entorpecente apreendido não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Esclareça-se que a atual jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania orienta no sentido de que, não obstante seja vedada a utilização da quantidade e/ou nocividade da droga para, enquanto isoladamente consideradas,
impedir
o reconhecimento do privilégio,
tais elementos podem servir para
modular a fração redutora
decorrente da minorante
,
ainda que tenham sido o único elemento aferido pelo julgador para tanto
,
desde que não tenham sido utilizados para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria
,
exatamente como ocorreu
in casu
.

A questão foi tratada pela
Terceira Seção do STJ
ao julgar o HC

n.o 725.534/SP [Rel. Min. Ribeiro Dantas], em
27/04/2022
, quando, por maioria, nos termos do voto do Relator, assentou-se:

“(...). 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (...).
4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria
. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. O resultado do julgado foi assim proclamado: (...).
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
.
6.
Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 7. (...). 9. Assim,
verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4o da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida
- 147 quilos de maconha)”.
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção
, julgado em
27/4/2022
, DJe de 1/6/2022)

Na presente hipótese, o termo de exibição e apreensão (ID 276421888 - págs. 20/21) e os laudos periciais (ID 276421888 - págs. 26//29 e ID 276423375) indicam que o apelante mantinha em depósito
4 porções de maconha, com massa total de 114,79g, além de 4 plantas e sementes da mesma substância ilícita
-
quantidade que não pode ser considerada pequena ou inexpressiva
.

Dessa forma, a atuação do d. juízo
a quo,
fixando a fração de redução em 1/2, além de ser proporcional e adequada, é compatível com o posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal, conforme se verifica do seguinte excerto:

“[...] 2.2.
A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas
de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto,
esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto
”.
(TJ-MT 00018707820168110021 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022). Destaquei.

Portanto, não há falar em majoração da fração redutora para o patamar máximo de 2/3, pois a quantidade de droga apreendida, embora não vultosa, também não é insignificante, justificando a adoção do fracionário intermediário de redução da pena em razão do reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’.

3.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido do apelante de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Por conseguinte,
não merece prosperar a pretensão recursal de isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
LEONARDO MAGNO DA SILVA JUSTINO
,
rejeito as preliminares de nulidade

arguidas e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1000568-89.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025